Tribunal: CARF
Processo: 18471.001516/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001516/2003-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.794 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
PAN-AMERICANA SA INDUSTRIAS QUIMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. GREVE DE SERVIDORES.
ANORMALIDADE DO EXPEDIENTE. ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DO
DECRETO No 70.235/72.
Os prazos processuais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Greve de servidores é situação que leva a anormalidade, em maior ou menor
grau, do funcionamento da repartição publica. Mesmo que não haja o
comprometimento da totalidade das atividades, tem-se como caracterizada a
anormalidade do expediente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno à DRJ de origem, para
apreciação da impugnação.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001516/2003-41
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001516/2003-41

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ,
haja vista apuração de omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de
obrigação não comprovada, oriunda da escrituração de créditos com pessoas ligadas (Passivo
Exigível a Longo Prazo) e apurada em razão do confronto entre as informações prestadas na
DRPJ/99 ano calendário de 1998 e os dados registrados no Livro de Registro de Apuração de
IPI.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento negou provimento ao recurso voluntário para manter a decisão da DRJ que concluiu
pela intempestividade da impugnação. Para o Colegiado a quo as provas juntadas no recurso
(matérias jornalísticas) não comprovaram que no dia final do prazo não houve expediente normal
no órgão que receberia a peça de defesa. O acórdão 1302-000.953 recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVAS.
POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal a possibilidade de apresentação de documentos em
sede de recurso voluntário é admitida nos termos do artigo 3°, inciso III da lei 9.784 de
1999. No entanto, não houve a comprovação da tempestividade da Impugnação.
Recurso Voluntário NÃO PROVIDO.
Intimado da decisão o Contribuinte interpôs Recurso Especial o qual foi admitido
nos termos do despacho de fls. 1.118 e seguintes. A recorrente argumenta, em síntese, que o
acórdão recorrido deu interpretação diversa da vertida no paradigma CSRF/03-04.195 quanto ao
art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72, na medida em que concluiu que, embora tenha
sido comprovada a ocorrência de greve de Auditores, não restou demonstrado que não havia
expediente ou atendimento no setor responsável pelo protocolo. Já no paradigma se consignou
que a paralisação parcial de atividades é, "por si só, óbice à normalidade do expediente,
bastando a comprovação da existência de greve no período para que os vencimentos de prazo
sejam prorrogados até o dia em que haja expediente normal na repartição".
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não provimento do recurso.
Afirma a recorrida que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar e comprovar que não
havia expediente ou atendimento no setor responsável pelo protocolo. Assim, não logrou
comprovar que não havia a possibilidade de protocolizar qualquer documento na receita federal
no dia 08 de julho de 2003 (prazo final para apresentação de Impugnação). Ademais, é sabido
que o Ato Declaratório Normativo da COSIT no 19/97, prevê ainda a remessa da impugnação via
postal.

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001516/2003-41

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Conforme exposto, trata-se de recurso interposto pelo contribuinte contra decisão
proferida em sede de recurso voluntário. No entendimento da Turma a quo o contribuinte não
comprovou o funcionamento anormal da Delegacia Fiscal competente para o recebimento da
impugnação, assim pela aplicação literal da norma do parágrafo único do art. 5o do Decreto no
70.235/72, restou reconhecida a intempestividade da peça de defesa. O acórdão foi assim
fundamentado:
Tais matérias não lograram êxito em provar que naquele dia (prazo final para
interposição da impugnação) não houve expediente normal no órgão, ou seja, que todos
os cargos e agentes (inclusive auxiliares, secretárias, atendentes, responsáveis pelo
atendimento público) estavam paralisados, aliás, as matérias não provam que todos os
auditores aderiram à greve e paralisaram suas atividades, diz apenas que havia
“excessiva adesão”.
Logo, no caso em lide, cabe ao recorrente o ônus da prova, ou seja, a busca de justificar
o diferimento do protocolo, por meio de: declarações de testemunhas; por fotos da
fachada bloqueada pela greve, por declaração dos presentes, enfim, por todos os meios
de prova admitidos em direito. Fato este que não ocorreu.
Embora tenha ficado claro nos documentos juntados pelo recorrente que havia uma
greve de Auditores, a mesma não conseguiu demonstrar e comprovar que não havia
expediente ou atendimento no setor responsável pelo protocolo. Assim, não logrou
comprovar que não havia a possibilidade de protocolizar qualquer documento na receita
federal no dia 08 de julho de 2003 (prazo final para apresentação de Impugnação por
parte da recorrente com já visto alhures).
Portanto, mesmo entendendo em meu voto que os documentos juntados pelo recorrente
no presente recurso voluntário merecem análise em atenção ao artigo 3°, inciso III da lei
9.784 de 1999, os mesmos não foram suficientes para comprovarem a tempestividade da
impugnação apresentada na primeira instância, uma vez que não demonstraram que não
houve “expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato”.
Em que pese os argumentos trazidos em sede de contrarrazões, filio-me ao
entendimento que fundamentou o acórdão paradigma. O Decreto no 70.235/72 é claro ao fixar
que os prazos processuais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e ainda só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Observamos que o dispositivo se
utiliza da expressão “expediente normal”, o qual passa uma ideia mais ampla do que a expressão
“não houver expediente”. Anormal, que seria o antônimo de normal, nos dá a ideia de algo fora
do padrão, excepcional e irregular.
É indiscutível ser a greve de servidores uma situação que leva a anormalidade, em
maior ou menor grau, do funcionamento da repartição publica. Mesmo que não haja o
comprometimento da totalidade das atividades, ainda sim pode-se ter como caracterizada a
anormalidade dos serviços.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001516/2003-41

Pela pertinência, vale transcrever os fundamentos utilizados pela Professora
Karem Jureidini Dias, quando ainda Conselheira, no acórdão no 9101-001.729:
Dito isso, julgo salutar, em primeiro lugar, estabelecer algumas premissas que adoto. A
primeira delas é de que não há que se exigir do contribuinte o ônus de comprovar que
não foi possível protocolar a manifestação de inconformidade na situação em que há a
greve. Seria uma prova negativa que talvez não fosse possível ser produzida e, ademais,
em havendo greve noticiada e reconhecida (esta sim precisa ser provada), a presunção
deve militar a favor do administrado, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa.
Como bem salientou o acórdão paradigma “quem pode garantir que durante o
movimento grevista supramencionado estivesse o setor de protocolo da repartição
funcionando regularmente? Como assegurar-se de que a autuada poderia ter
protocolizado documento na ocasião?”.
Ademais, não há que se lhe tolher o direito de recorrer porque o mesmo não teria optado
pelo protocolo na via postal, já que não houve orientação notificada ao contribuinte para
que este, no caso de greve, necessariamente assim procedesse. Ao contrário, é a própria
legislação que lhe orienta no sentido de que o prazo não deve ser contado se não há
expediente normal na repartição competente (Artigo 5°, § único Decreto 70.235/72).
Não bastasse, é justamente de acordo com o próprio decreto que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal que concluo no sentido de que há necessidade de expediente
normal para que se conte o prazo, melhor dizendo, se considere a data do vencimento do
prazo. Se há greve noticiada exaustivamente, como inclusive colacionado notícias às fls.
290/314 deste processo, não há expediente normal, ainda que a repartição não tenha
ficado totalmente paralisada. É nesse mesmo sentido que se manifestou o acórdão
paradigma verbis:
“Durante os dias de greve, ainda que a repartição não tenha ficado totalmente
paralisada, como alega a Autoridade Singular, é evidente que não houve ‘expediente
normal’ naquela repartição.”
No mesmo sentido aos autores Marcus Vinícius Neder de Lima e Maria Teresa
Martínez ao comentarem o citado artigo 5o do Decreto n. 70.235/72, esclarecem que "O critério
de contagem de prazos previsto exclui a possibilidade de o início (dies a quo) e o fim (dies ad
quem) recaírem em data em que o expediente na repartição fiscal não seja normal. Assim
entendido os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, bem como as datas em que, por
qualquer circunstância, a repartição não tenha funcionado em seu horário pleno, a exemplo dos
casos de greve, paralisação ou decretação de meio-expediente." (In: Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado, São Paulo, Dialética, 2002, p. 89).
É relevante destacar que o próprio Colegiado recorrido, valorando as provas
apresentadas pelo Contribuinte (fls. 659/682), concluiu sim pela caracterização da greve naquele
período afirmando que “embora tenha ficado claro nos documentos juntados pelo recorrente
que havia uma greve de Auditores, a mesma não conseguiu demonstrar e comprovar que
não havia expediente ou atendimento no setor responsável pelo protocolo”.
Os documentos juntados pelo contribuinte, e conhecidos pela Turma a quo, dão
notícia de que o primeiro dia de paralisação dos servidores ocorreu no dia 8 de julho de 2003,
perdurando por 72 horas. Assim, considerando a caracterização da anormalidade do
funcionamento da Delegacia Fiscal, deve-se reconhecer - em observância aos princípios da
ampla defesa e do contraditório – a tempestividade da peça de defesa apresentada pelo
Contribuinte.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001516/2003-41

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento para análise da peça de impugnação.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital